Tribunal: TJDFT
Processo: 0823294-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES CONSUMIDORES. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer incompetência territorial.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes argumentam que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art.101, I, do CDC, assegurando ao consumidor o direito de demandar no foro de seu domicílio, qual seja, Vila Telebrasília-Asa Sul, Brasília/DF e que o processamento do feito no foro de eleição e domicílio do réu (Caldas Novas/GO) acarretaria ônus excessivo aos consumidores. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal e o reconhecimento do Juizado Especial Cível de Brasília como competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em averiguar se (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e (ii) a competência territorial para processar e julgar ação que visa rescisão de contrato consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tutela de urgência recursal. Os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC, não foram demonstrados, sobretudo ante a ausência de perigo de dano, razão pela qual é indeferida.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial é fixada pelo art. 4o da Lei no 9.099/1995, sendo competente para a causa o foro do domicílio do réu; o foro do lugar onde a obrigação deva ser cumprida; ou o foro do domicílio do autor, este com amparo no art. 101, inciso I, do CDC, nas causas envolvendo relação de consumo.
6. Tratando-se de relação contratual de consumo, admite-se a propositura da ação no foro do domicílio do autor, como facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6.o, VIII), situação que afasta a regra geral do artigo 4.o, I, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 e o foro de eleição eleito que seria o domicílio da empresa contratada, localizada em Estado diverso do domicílio dos consumidores (Goiás). Precedente: Acórdão 2029659 e 1963540.
7. É abusiva a cláusula de eleição de foro fixada em contrato de adesão que enseja ônus desproporcional aos consumidores que teriam que ingressar com ação em local diverso da sua residência, o que vai em sentido contrário à proteção prevista no CDC e dificulta o acesso ao Poder Judiciário.
8. Como os autores, ora recorrentes, residem em Telebrasília, região do Plano Piloto de Brasília, fica o 4o Juizado Especial Cível de Brasília prevento como competente para processar e julgar o feito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito na origem, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________________
Legislação relevante citada: CPC, art. 300; Lei 9.099, art. 4o; CDC, arts. 4o e 6o.4o, 6o, 319 e 320; Resolução 004/2008.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2029659, 0706072-10.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; Acórdão 1963540, 0701223-05.2024.8.07.0011, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.